Tribunal: TJPA
Processo: 0805338-93.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805338-93.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUAN PIEDADE DO NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de Luan Piedade do Nascimento, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da posse de 2,93g de cocaína. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de provas lícitas a justificar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e a apreensão de entorpecentes, realizadas com base apenas na intuição policial, sem fundadas razões concretas, são suficientes para ensejar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial não foi precedida de fundadas razões que justificassem a busca pessoal, conforme exigido pelos arts. 240 e 244 do CPP.
4. As provas produzidas derivaram de diligência considerada ilícita, sendo, portanto, imprestáveis para formação de juízo condenatório.
5. A ausência de elementos concretos e objetivos torna a prova imprestável, especialmente diante da inexistência de justa causa para a medida invasiva.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que denúncias anônimas ou impressões subjetivas não autorizam, por si sós, a revista pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada sem fundada razão, baseada apenas em intuição policial, torna ilícitas as provas obtidas, impedindo a condenação por tráfico de drogas. 2. A ausência de justa causa para a abordagem invalida as diligências subsequentes, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu o recorrido Luan Piedade do Nascimento da imputação constante na denúncia, qual seja, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Luan Piedade do Nascimento, atribuindo-lhe a posse de substância entorpecente para fins de tráfico, conforme descrito nos autos do processo criminal. Após regular instrução, que incluiu a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, sobreveio sentença absolutória.

Inconformado, o Parquet interpôs apelação alegando que a absolvição se deu em desconformidade com o conjunto probatório dos autos, o qual evidenciaria, segundo sustenta, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. Ressalta que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é harmônico e coerente com os demais elementos de prova.

Ao final, pugna pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para ser mantida inalterada a sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, no dia 03/04/2023, por volta das 17:00hrs, em via pública, nas proximidades da Comunidade de Iruçanga, município de Belterra/PA, o Apelante foi preso em flagrante delito, em posse de 02 (dois) invólucros de cocaína, pesando um total de 2,930g (duas gramas e novecentos e trinta miligramas).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juiz sentenciante alegou que o inquérito policial carece de provas que corroborem com a alegação policial de que o acusado fosse envolvido com a prática de crimes relacionado ao tráfico de drogas.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem do acusado, conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

Entretanto, analisando o presente caso, identifico aspectos que contaminaram a ação policial, posto que não adotaram as cautelas preliminares essenciais para que a abordagem.

Como destacado, tenho que não havia, no dia e hora dos fatos, fundada razão que justificasse as diligências policiais que, em tese, materializaram o ilícito em apuração.

Vejam, não se afasta a boa-fé dos policiais, todavia, houve excesso, agiram por intuição policial, todavia, não calcados em fundadas razões.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, abordagem, revista pessoal e apreensão dos entorpecentes padecem de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL EIVADA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É IMPOSITIVO PRESERVAR A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO NÃO É APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU COMETEU O CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA. NÃO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA LEGAL PARA SE REALIZAR A BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR, POR SI SÓS, MERAS INFORMAÇÕES DE FONTE NÃO IDENTIFICADA (DENÚNCIAS ANÔNIMAS) OU INTUIÇÕES E IMPRESSÕES SUBJETIVAS, INTANGÍVEIS E NÃO DEMONSTRÁVEIS DE MANEIRA CLARA E CONCRETA, APOIADAS, POR EXEMPLO, EXCLUSIVAMENTE, NO TIROCÍNIO POLICIAL. ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO DE "FUNDADA SUSPEITA" EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP. CONSIDERA-SE ILÍCITA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EXECUTADA SEM A EXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA JUSTA CAUSA PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA INVASIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 240 DO CPP, BEM COMO A PROVA DELA DERIVADA, NÃO SENDO RAZOÁVEL CONSIDERAR QUE O NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR SI SÓ, ENQUADRE-SE NA EXCEPCIONALIDADE DA REVISTA PESSOAL OCORRIDA EM SEGUIDA. SEM A INDICAÇÃO DE DADO CONCRETO SOBRE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AUTORIZAR A MEDIDA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810921-13.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Assim sendo, adoto, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a ilicitude das diligências policiais (busca pessoal), que ocorreu em completo desrespeito aos ditames legais.

Acrescento que o entendimento adotado no caso sub examine coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a busca pessoal ou a veicular, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025